Tribunal: TJES
Processo: 0027089-69.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027089-69.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANUELLA ALVES RAMOS

APELADO: LUZITANIA CORDEIRO GUERRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A impugnação ao benefício concedido deve estar amparada em provas capazes de convencer o julgador de que a parte beneficiária se utilizou do pedido de má-fé, fatos inexistentes no presente processo.
2.
Neste caso, demonstrado o descumprimento contratual por parte da ré, esta deverá ser condenada ao pagamento da multa prevista na Cláusula Oitava citada, que equivale ao montante de R$ 4.631,71 (quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e setenta e um centavos).
3.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027089-69.2011.8.08.0048

APELANTE:
MANUELLA ALVES RAMOS

APELADA:
LUZITANIA CORDEIRO GUERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 299-301) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES), nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
, proposta por Manuella Alves Ramos, ora Apelante, julgou procedente o pedido autoral, na forma do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), para DECLARAR a rescisão do contrato de administração da obra outrora firmado entre as partes e CONDENAR a Ré ao pagamento:

(1)
de R$ 1.000,00 referente aos valores recebidos referente aos serviços não prestados, as quais sofrerão correção monetária desde o desembolso e a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

(2)
de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

(3)
de despesas processuais e honorários advocatícios, estes que, em atenção aos art. 82, §2º do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizada, isentando-a do pagamento das custas processuais, eis está amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §1°, I, CPC. Suspender o pagamento dos honorários de sucumbência pelo prazo de (cinco) anos, considerando que a parte beneficiada pela justiça gratuita, quando sucumbente, pode ser condenada a pagamento de honorários advocatícios, sendo-lhe assegurada a suspensão do pagamento se persistir a situação de pobreza, quando então a obrigação estará prescrita, se não houver nesse período a reversão, nos moldes do art. 98, 3º do CPC.

(4)
Julgou improcedente o pedido reconvencional.

Nas razões recursais (fls. 304-312) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
a ausência de condenação da Apelada no dispositivo da sentença, referente ao pagamento da multa pelo descumprimento contratual, nos termos da Cláusula Oitava, equivalente ao montante de R$ 4.631,71;
(2)
“
o MM. Juízo a quo condenou a Apelada na multa pelo descumprimento do contrato, porém ao transcrever a condenação para o dispositivo final acabou por declarar a rescisão do contrato (...) e esqueceu-se de transcrever a condenação no pagamento da multa, no valor de R$ 4.631,71
.”;
(3)
a Apelada não possui os requisitos para ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, como já impugnado.

Inicialmente, no que diz respeito a alegação da Apelante de que a parte Demandada, Luzitânia Cordeiro Guerra Binda, ora Apelada, não faz jus ao deferimento do pedido da assistência judiciária concedida, tenho que a mesmo preencheu os requisitos insertos no art. 4º da Lei 1.050/60 e artigo 98 do CPC/2015, inexistindo nos autos indícios e/ou prova de sua má-fé.

Ademais, a impugnação ao benefício concedido deve estar amparada em provas capazes de convencer o julgador de que a parte beneficiária se utilizou do pedido de má-fé, fatos inexistentes no presente processo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.

(MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de
30/8/2023
.).

Mantenho, pois, os benefícios da assistência judiciária concedida à Apelada.

Prosseguindo, passo à análise do mérito do recurso.

No que diz respeito a condenação da Apelada ao pagamento da multa por descumprimento contratual, verifico que razão assiste à Apelante, tendo em vista que a matéria foi apreciada e concedida pelo Magistrado “a quo” que, no entanto, foi omisso no dispositivo da sentença.

Acerca do ponto, fundamentou o Magistrado:

“[...]

Em seguida, demonstrado o descumprimento contratual por parte da ré, a parte autora também pugnou pela condenação da mesma ao pagamento da multa contratual no montante de R$ 4.631,71.

Dito isto, o contrato em questão previa em sua Cláusula Oitava: "No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte.".

Neste caso, demonstrado o descamprimento contratual por parte da ré, esta deverá ser condenada ao pagamento da multa prevista na Cláusula Oitava citada, que equivale ao montante de R$ 4.631,71
”.

O caso, portanto, é de provimento parcial do recurso com a condenação da parte demandada, ora Apelada, ao pagamento da multa por descumprimento do contrato.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para condenar a parte Demandada,
LUZITANIA CORDEIRO GUERRA,
ora Apelada, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 8ª do contrato havido com a parte Autora/Apelante, no valor de R$ 4.631,71 (quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e setenta e um centavos).

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA N.º 0027089-69.2011.8.08.0048

APELANTE/APELADA:
MANUELLA ALVES RAMOS

APELADA/APELANTE:
LUZITÂNIA CORDEIRO GUERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Continuação do julgamento

da Apelação Cível n.º 0027089-69.2011.8.08.0048

(Retorno dos autos)

Eminentes Pares, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 299-301) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra (ES), nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
, proposta por Manuella Alves Ramos, ora Apelante, julgou procedente o pedido autoral, na forma do art. 485, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), para DECLARAR a rescisão do contrato de administração de obra outrora firmado entre as partes e CONDENAR a Ré ao pagamento:

(1)
de R$ 1.000,00 referente aos valores recebidos relativamente aos serviços não prestados, as quais sofrerão correção monetária desde o desembolso e a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

(2)
de indenização por dano moral no valor de 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

(3)
de despesas processuais e honorários advocatícios, estes que, em atenção aos art. 82, §2º do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizada, isentando-a do pagamento das custas processuais, eis está amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §1°, 1, CPC. Suspender o pagamento dos honorários de sucumbência pelo prazo de (cinco) anos, considerando que a parte beneficiada pela justiça gratuita, quando sucumbente, pode ser condenada a pagamento de honorários advocatícios, sendo-lhe assegurada a suspensão do pagamento se persistir a situação de pobreza, quando então a obrigação estará prescrita, se não houver nesse período a reversão, nos moldes do art. 98, 3º do CPC.

(4)
Julgou improcedente o pedido reconvencional.

Nas razões recursais (fls. 304-312) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
a ausência de condenação da Apelada no dispositivo da sentença, referente ao pagamento da multa pelo descumprimento contratual, nos termos da Cláusula Oitava, equivalente ao montante de R$ 4.631,71;
(2)
“
o MM. Juízo a quo condenou a Apelada na multa pelo descumprimento do contrato, porém ao transcrever a condenação para o dispositivo final acabou por declarar a rescisão do contrato (...) e esqueceu-se de transcrever a condenação no pagamento da multa, no valor de R$ 4.631,71
.”;
(3)
a Apelada não possui os requisitos para ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, como já impugnado.

Inaugurando o julgamento do presente recurso, manifestei-me no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar a parte Demandada,
LUZITÂNIA CORDEIRO GUERRA,
ora Apelada, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 8ª do contrato havido com a parte Autora/Apelante, no valor de R$ 4.631,71 (quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e setenta e um centavos).

O Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery arguiu questão de ordem no sentido de ausência de manifestação acerca do Recurso Adesivo interposto por Luzitânia Cordeiro Guerra.

Sobre a questão de ordem, verifico que, de fato, houve equívoco ao elaborar o Relatório e o Voto sem fazer menção ao Recurso Adesivo, razão pela qual passo a sua análise.

Do Recurso Adesivo:

Nas razões do Apelo Adesivo a Apelante sustenta, em síntese, (1) nulidade do julgado por cerceamento de defesa - laudo pericial; (2) que a obra estava em seu curso normal, tendo cumprido com sua obrigação; (3) não houve ligação clandestina.

Contrarrazões recursais (págs. 334-342) pelo desprovimento do recurso.

A parte autora, ora Apelada (
MANUELLA ALVES RAMOS),
pretende a rescisão do contrato em razão do seu suposto descumprimento por parte da ré, ora Apelante, além da sua condenação em danos materiais e morais.

A parte autora informou que realizou contrato de prestação de serviços com Luzitânia Cordeiro Guerra Binda, no dia 04/04/2011, para que a mesma edificasse a sua residência, no valor de R$ 46.317,10. Informou, ainda, que sobredito valor seria liberado pela Caixa Econômica Federal à medida que a obra fosse progredindo.

Para tanto, juntou o contrato de compra e venda de terreno e construção às fls. 15/28 e contrato de administração da obra realizado com a ré às fis. 43/45.

A Sentença foi de procedência do pedido autoral.

Inicialmente, sobre a alegação de cerceamento de defesa em razão do laudo pericial realizado, tendo em vista que, no entender da Empresa Apelante, “o laudo pericial não atingiu seu objetivo”, importante destacar que a
prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fatos controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido dispõe o artigo 145 do Código de Processo Civil: “
Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito [...]”.

Sobreleva notar que cabe ao Juiz, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento nos artigos 130 e 131, ambos do CPC, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A propósito do tema, colhe-se do magistério de Pontes de Miranda:

“
O critério pelo qual se há de guiar o juiz, para indeferir o pedido das diligências, é serem inúteis ou meramente protelatórias. Inúteis em relação ao objeto do processo: ao que pediu o autor, ao que contestou o réu, ou em reconvenção, pediu, ou o que pediu qualquer das figuras inseridas, aderidas, chamadas, nomeadas, ou opoentes à relação jurídica processual. A diligência é inútil quando, se fosse produzida, nada adiantaria a quem a recebeu. Outro critério, de que também pode usar o juiz, é o de verificar se a parte, ao requerer a diligência, intenta protelar o processo. Aí, o Código exige que os propósitos protelatórios sejam manifestos
”.

“
Tão natural é, tão determinado pelo pensamento que se guia pelos fatos e sinais deles, o decidir do juiz pela sua livre convicção, mas adstrito “aos fatos e circunstâncias constantes dos autos”, que esse foi sempre o proceder dos juízes, ainda sob o regime das provas escalonadas e estimadas pela lei. Nunca o homem conseguiu a verdade sem pensar com liberdade e sem partir de fatos e se ater a eles, ainda quando, em ciência, usasse hipóteses de trabalho. Num dos seus misteres, que é o de investigar quem está com a razão, se, por um lado, tem o juiz de considerar a regra jurídica como a norma que incidiu (isto é, que abstratamente governou a situação e deveria ter sido seguida), por outro, a sua função é a de apreciar provas de fatos
”. (in Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo II, 1974, págs. 376/377).

Na hipótese em julgamento, o que se constata é que a Apelante, por não aceitar a conclusão do laudo pericial - o qual foi categórico em afirmar a responsabilidade da Apelante pelo descumprimento do contrato - faz afirmação de que o mesmo não atingiu seu objetivo.

A despeito, contudo, das razões de recurso, tenho que a Sentença deve ser mantida, tendo em vista que o laudo pericial foi claro e preciso em todos os pontos cruciais do julgamento, conforme a seguir transcritos:

“A ré, por sua vez, embora tenha defendido que o valor da construção seria de RS 50.750,36, tendo em vista o contrato realizado junto à Caixa Econômica Federal (fls. 15/42) e que o montante de R$ 9.089,06 corresponderia ao pagamento da primeira medição que seria a ela direcionada, não trouxe aos autos qualquer prova de que o montante de R$ 9.089,06 lhe seria devido.

Insta ressaltar o que foi apontado no Laudo Pericial outrora realizado, desta feita, quando o Senhor Perito foi questionado no item 26, assim respondeu, vejamos: "26) Qual é o valor do recurso próprio? E em que momento seria empregado na obra? Qual etapa? Estas etapas foram executadas pela requerida?. Resposta: O recurso próprio no valor de RS 9.443,26 (fls. 16) faz parte do contrato da requerente com a Caixa Econômica Federal.

A requerida deveria fazer a obra obedecendo ao contrato com a requerente. Não existe vínculo contratual entre a requerida e a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal irá liberar os recursos através de fiscalização própria obedecendo estritamente ao contrato com a requerente." (fis. 20 1/202).

Desta forma, da análise das provas existentes nos autos, verifico que a ré não demonstrou que o contrato realizado entre ela e a parte autora seria de RS 50.750,36, conforme faz crer, ao passo que restou demonstrado que o contrato outrora pactuado entre as partes têm como custo da construção tão somente o montante de R$ 46.317,10 (quarenta e seis mil trezentos e dezesseis reais e dez centavos).

Por consequência, existindo o contrato conforme descrito na inicial, resta apurar o não cumprimento por parte da ré, sem motivo justo e legal, assim como a sua eventual responsabilidade.

A parte autora também alegou o descumprimento contratual por parte da ré sob o argumento de que esta havia feito ligações de água e luz de forma clandestina. A ré, por sua vez defendeu que: "por inúmeras vezes solicitou à requerente que esta fosse à Escelsa e Cesan para providenciar a referida ligação provisória, pois conforme informado deve ser feito em seu nome.

Após inúmeras insistências, a requerida em inspeção no terreno onde seria edificado, constatou que a ligação de água já existia, e assim utilizou aquela que existe no imóvel.

Quanto à luz, diante da inércia da requerente e diante da necessidade de dar continuidade na obra, a requerida, acordo com o vizinho e este passou a ceder a energia elétrica de seu imóvel para a obra, mediante pagamento mensal.". (fis. 77).

[...]

Dito isto, sem mais delongas,
o Laudo Pericial assim apurou: "Devido as irregularidades constantes no Boletim de Ocorrência de fls. 53/59, ou seja, utilização de instalação clandestina de água
a requerida infringiu a cláusula quinta do contrato de fls. 43/47 e devido a isto a requerente realizou o distrato de lis. 59.

Na folha 44 a responsabilidade da contratada em relação às providências junto aos Órgãos Públicos competentes para legalização e manutenção da obra legalizada até "habite-se", ou enquanto durar o contrato.

Desta forma, fica evidente que a responsabilidade de solicitar a ligação de água junto à CESAN é da contratada." (fls. 223). Desta feita, não restam dúvidas de que a responsabilidade para a regularização do serviço seria da ré e que houve a instalação clandestina de água, podendo, desta forma, concluir-se que a ré descumpriu o contrato outrora realizado entre as partes.

Além disso, a perícia teve o seguinte desfecho: "Concluo em atendimento ao Termo de Audiência dc fis. 168/169 que: A requerida não cumpriu com a obrigação de acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal, pois a obra foi paralisada em descumprimento a cláusula quinta do contrato entre requerente e requerida (lis. 43/45).

A requerida não assumiu a despesa relativa à ligação provisória de água para execução da obra, pois conforme Boletim de Ocorrência da Polícia Civil e Militar e fotos de fls. 53/58 foi constatado ligação clandestina de água na obra executada pela requerida, fato gerador do distrato dc fis. 59.

Não existe vínculo contratual entre Caixa Econômica Federal e a requerida." (fis. 209).

Neste sentido dispõe o Art. 475 do CC: "Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.".

Por tal razão, é procedente a rescisão do contrato outrora estabelecido entre as partes, conforme pleiteado na inicial. Por consequência, pugnou a autora pela condenação da ré no pagamento de RS 1.800,00 (mil e oitocentos reais), o pagamento da multa contratual no montante de R$ 4.631,71 (quatro mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) e danos morais no montante de RS 10.000,00 (dez mil reais)”.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, bem como as provas conclusivas do laudo pericial acerca da responsabilidade de Luzitânia Cordeiro Guerra Binda, ora Apelante, pelo descumprimento contratual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias, acolho a questão de ordem suscitada para, conhecer do recurso adesivo e a ele negar provimento, sem honorários recursais tendo em vista que foi fixado no patamar máximo em primeira instância (20% - vinte por cento), fl. 300.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0027089-69.2011.8.08.0048

APELANTE: MANUELLA ALVES RAMOS

APELADA: LUZITÂNIA CORDEIRO GUERRA

RELATOR: DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

(Questão de ordem)

Eminentes Pares,
verifico que, além do recurso de apelação interposto por Manuella Alves Ramos (fls. 304/312), também fora apresentada apelação adesiva por Luzitânia Cordeiro Guerra (fls. 323/331), não apreciada no voto de relatoria.

Assim
,
suscito
a presente questão de ordem,
para que o
Eminente Desembargador Relator
possa se manifestar sobre
o

ponto.

É como
me manifesto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0027089-69.2011.8.08.0048

APELANTE: MANUELLA ALVES RAMOS

APELADA: LUZITÂNIA CORDEIRO GUERRA

RELATOR: DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

(Pedido de Vista)

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Relator, pedi
vista
dos autos para a
na
lisar a questão e, após detida verificação, diante do exame da apelação adesiva interposta, conforme suscitado em questão de ordem, não tenho dúvida em acompanhar Sua Excelência, no sentido de
dar parcial provimento
ao apelo de
Manuella Alves Ramos
, para
"
condenar a parte Demandada,
LUZITANIA CORDEIRO GUERRA,
ora Apelada, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 8ª do contrato havido com a parte Autora/Apelante, no valor de R$ 4.631,71 (quatro mil e seiscentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)"
e, no tocante ao recurso adesivo interposto por
Luzitania Cordeiro Guerra,
negar-lhe provimento
.

É como voto.